Tribunal: CARF
Processo: 10980.932027/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.932027/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.780 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2023
Recorrente
D. BORCATH ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
FINANCEIRA
CORRESPONDENTE.
APLICAÇÃO
DA
SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80
IRRF. OFERECIMENTO DE RECEITAS À TRIBUTAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF. 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica somente poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.932027/2011-91
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.780 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932027/2011-91

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do Crédito Saldo Negativo de IRPJ do período de 01/01/2004 a 31/12/2004. O
crédito solicitado em valor original é de R$ 90.574,94.
Abaixo a relação dos Per/Dcomp relacionados:

Da Análise do PER/DCOMP
A DRF Curitiba por meio do Despacho Decisório proferido em 02/12/2011, fls.
69, reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$ 30.865,16. O reconhecimento
parcial do direito creditório foi em decorrência da confirmação parcial das parcelas de
composição do crédito relativas às retenções na fonte do imposto de renda.
O Despacho Decisório informou que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. Que em razão disso ocorreu
homologação parcial da compensação declarada no PER/DCOMP 24569.74824.150307.1.3.02-
8836. Declarou que o valor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/12/2011, é de: R$ 55.303,71 de principal, R$ 11.060,71 de
multa e R$ 39.387,00 de juros.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.780 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932027/2011-91

Regularmente intimado do Despacho Decisório com a não homologação da
compensação declarada, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando
que:
Afirmou que das retenções informadas de R$ 90.574,94, foram glosadas R$
59.709,78 de retenções. Aduziu que consoante se verifica dos comprovantes anexos, os valores
indicados na composição do crédito pleiteado efetivamente foram retidos em face da recorrente.
Alega que as retenções efetuadas pelo Paraná Banco S/A, conforme comprovantes
anexos, confirmam imposto retido na fonte pela instituição financeira de R$ 65.261,17.
Declarou que a retenção sofrida pela empresa incorporada D. Borcath
Participações Societárias Ltda, em 31/01/2004, no valor de R$ 54.920,28 deveria ter sido
computada no cálculo do saldo negativo de IRPJ
Em sessão de 31 de janeiro de 2019 (e-fls. 157 ) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de Apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
IRRF. DEDUTIBILIDADE.
Conforme art. 231, inciso III, do Decreto 3.000/99, a dedutibilidade do imposto
retido está condicionada à comprovação da tributação da correspondente
receita.
DESPACHO DECISÓRIO. PER/DCOMP ELETRÔNICO. REFORMA.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.780 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932027/2011-91

Reforma-se o despacho decisório quando se confirma parcialmente o imposto
de renda retido na fonte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

O relator identificou nos sistemas da RFB a ocorrência de retenções de IRRF no
valor total de R$ 77.565,69, referentes à rendimentos financeiros.
No entanto, no confronto do montante de rendimentos financeiros com as
informações constantes da DIPJ, concluiu o relator que não houve o correto oferecimento à
tributação da totalidade das receitas financeiros. Por este motivo, admitiu para cômputo na
apuração do IRPJ o montante de IRRF proporcional aos rendimentos efetivamente tributados.

Do Recurso Voluntário

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário em 13/09/2019 (e-fls. 168).
Em sede de recurso, o recorrente se insurgiu contra a decisão da DRJ, alegando o
que segue.
Afirma que os documentos juntados, principalmente os comprovantes de
rendimentos foram desprezados em parte pelos julgadores de modo injustificado “sob a alegação
de que os in formes de rendimentos não seriam prova suficiente do IRRF utilizado na
composição do Saldo Negativo de IRPJ” .
Alega que “o crédito objeto deste processo administrativo está devidamente
comprovado, especialmente a diferença relacionada à fonte pagadora PARANÁ BANCO S/A
(CNPJ/MF no 14.388.334/0001-99)”.
Sobre a alegação de falta de tributação e receitas financeiras, alega que o Acórdão
não considerou as informações constantes na DIPJ da incorporada, visto que parcela significativa
do rendimentos alegadamente não tributado refere-se à rendimento da incorporada D.
BORCATH PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (CNPJ/MF sob o no 81.704.702/0001-
58.
E explica:
“O direito creditório deve levar em consideração não apenas os
rendimentos e retenções da incorporadora, mas também os valores atinentes à
sucedida, o que não foi adequadamente examinado na origem.
Neste particular, frise-se que, como a fonte pagadora não observou a
incorporação havida, o informe de rendimentos foi emitido em nome da
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.780 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932027/2011-91

sociedade empresarial sucedida, o que, acredita-se, esteja ocasionando a não
confirmação da integralidade do direito creditório pleiteado, inclusive, o
equívoco por parte do v. acórdão da lavra da DRJ/CTA”.

Prossegue afirmando que absorveu todas as obrigações e direitos da empresa
incorporada, passando “a ser a titular das aplicações financeiras da sucedida junto ao PARANÁ
BANCO, sendo que o imposto de renda retido pela fonte pagadora deve ser por ela computado
para fins de apuração do Saldo Negativo”.

Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso
voluntário a fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação
declarada, reconhecer a existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular
compensação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve se declarado improcedente.
A recorrente não abordou em seu recurso os motivos que levaram os julgadores da
DRJ a dar parcial provimento à manifestação de inconformidade.
O relator havia identificado que as retenções sobre rendimentos financeiros
somavam R$ 77.565,69, com rendimentos correspondentes que totalizaram R$ 387.829,48, os
quais, segundo entendimento do relator, não teriam sido plenamente oferecidos à tributação.
Explicou o relator que na DIPJ de e-fls. 104 foram tributados apenas R$ 172.424,69. Em vista
disto, entendeu o relator pela validação a menor das retenções, na exata proporção dos
rendimentos oferecidos à tributação. Dentre as retenções identificadas pelo relator da DRJ,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.780 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932027/2011-91

incluiu-se também àquelas relativas à incorporada D. Borcath Participações Societárias Ltda,
CNPJ 81.704.702/0001-58.
E no Recurso Voluntário, a recorrente não se manifesta sobre os cálculos e sobre
as conclusões do relator do Acórdão recorrido, preferindo apresentar divagações sobre a prova
necessária para a validação de retenções.
Alega que o “acórdão recorrido acabou olvidando-se das provas dos autos e da
realidade fática que circunscreve o caso concreto”, sem apresentar em qual parte do voto isto
teria ocorrido e em relação à qual ou quais provas, nem apresentou o cálculo que entende correto
e muito menos demonstrou, objetivamente, qual teria sido o eventual erro de cálculo do relator.
A peça recursal não faz referência ao termo “oferecimento à tributação” dos
rendimentos correspondentes às retenções, mas na e-fls. 173, podemos ver que a recorrente
afirma que o Acórdão recorrido teria “apropriando o IRRF dedutível apenas
proporcionalmente às receitas financeiras indicadas na DIPJ” grifei.
“3. De fato, como se extrai do v. acórdão recorrido, valendo-se de parte
dos informes de rendimentos acostados à manifestação de inconformidade, os
julgadores da instância de origem reconheceram o Saldo Negativo no valor de
R$ 45.268,39, apropriando o IRRF dedutível apenas proporcionalmente às
receitas financeiras indicadas na DIPJ.”
Mais adiante, no parágrafo seguinte, refere-se vagamente sobre “eventuais erros
de informação em DIPJ”, e nada mais fala sobre este ponto. A recorrente claramente está
tergiversando sobre esta questão, que é fundamental no núcleo da decisão proferida pela DRJ,
que é a falta do oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes às retenções.
A falta da indicação dos rendimentos correspondentes às retenções na ficha
apropriada da DIPJ não pode ser resumida à mero erro de preenchimento de uma declaração,
posto que esta omissão indica que a recorrente apurou o IRPJ em montante menor do que o
devido, visto que os rendimentos financeiros não foram devidamente tributados.
Portanto, trata-se de questão que não poderia ter sido evitada pela recorrente, que
preferiu, como apontado acima, a relegar esta questão a um mero erro de preenchimento.
Em outra parte, o Recurso Voluntário insiste na demonstração da prova das
retenções da incorporada D. BORCATH PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (CNPJ/MF
sob o no 81.704.702/0001-58), argumentando que o Acórdão recorrido deveria ter computado
estas retenções. No entanto, pela simples leitura do voto condutor do Acórdão recorrido (e-fls.
160, parágrafos 10, 11 e 12), é possível verificar que estas retenções da incorporada foram
devidamente identificadas pelo relator.
Ocorre que estas retenções não foram totalmente computadas na apuração do IRPJ
em vista da falta de oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes, considerando
todos os rendimentos, da incorporada e da recorrente, como já demonstrado acima.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.780 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932027/2011-91

Por último, é importante lembrar que nos termos do artigo 561 do Decreto
70.235/1972, o Recurso Voluntário é o instrumento cabível para a contestação de uma decisão
da primeira instância. O relator do Acórdão recorrido apresentou seus argumentos em um voto
de 6 páginas com transcrição de normas regulamentares aplicáveis ao caso, telas do sistema
da RFB e planilhas de cálculo, tudo para chegar à conclusão de dar parcial provimento ao
recurso administrativo.
Portanto, o Acórdão recorrido apresentou todos os argumentos para manter a
decisão administrativa, ainda que parcialmente, os quais não foram diretamente contestados pela
recorrente, que preferiu repetir o argumento da validação da produção da prova das retenções,
ignorando o motivo para o deferimento parcial, que foi o não oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes.
O parágrafo único do artigo 422 do decreto 70235/1972 prevê que “serão também
definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou
não estiver sujeita a recurso de ofício”.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

2 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 219
DF CARF MF
Original